Tribunal: TJES
Processo: 0008467-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008467-28.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADAS. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. SÚMULA 582/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO EM CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal. A defesa suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de incidente de insanidade mental e nulidade da sentença por suposto fundamento exclusivo em elementos inquisitoriais. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, desclassificação para tentativa e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais; (iii) determinar se há provas suficientes de autoria e materialidade a ensejar a condenação; (iv) verificar a ocorrência de inimputabilidade ou semi-imputabilidade; (v) examinar a possibilidade de reconhecimento da tentativa e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, a instauração de incidente de insanidade mental quando inexistem elementos concretos que gerem dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, nos termos do art. 149, do CPP.
A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme o art. 563, do CPP, e o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica quando a defesa não comprova dano efetivo decorrente do indeferimento da prova.
A alegação de que a sentença se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais confunde-se com o mérito recursal, pois envolve a valoração do conjunto probatório produzido.
A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de apreensão, auto de restituição, boletim de ocorrência e prova testemunhal.
A autoria encontra respaldo na confissão extrajudicial do réu, no reconhecimento firme da vítima na fase policial e nos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, não se limitando a condenação a prova inquisitorial.
O diagnóstico de transtorno decorrente do uso de cocaína e de Transtorno do Espectro Autista (nível 1 de suporte), desacompanhado de prova técnica que demonstre incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo do fato, não autoriza o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade, nos termos do art. 26,
caput
e parágrafo único, do CP.
A embriaguez ou intoxicação voluntária por droga não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do CP.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de imediata recuperação, sendo prescindível posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582, do STJ, o que afasta o reconhecimento da tentativa.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme art. 44, I, do CP.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 26,
caput
e parágrafo único; 28, II; 44, I; 157,
caput
. CPP, arts. 149 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 189.189/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/04/2024; STJ, HC 336.811/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/06/2016; STJ, AgRg no AREsp 2.387.188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/10/2023; TJMG, APCR 0124160-78.2019.8.13.0686, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 18/06/2024; TJMG, EDcl 5024432-68.2023.8.13.0223, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 07/10/2025; TJMG, APCR 2027798-76.2009.8.13.0056, Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 19/02/2025; TJES, APCr 0000524-05.2019.8.08.0043, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJES 25/10/2023; TJMG, APCR 5190410-78.2024.8.13.0024, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 17/12/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008467-28.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA

Advogado(s) do reclamante: EVERSON FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA
,
inconformado com a sentença prolatada pel
o
magistrad
o
da
2
ª Vara Criminal de
Vitória
(
id 15830145
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 17 de novembro de 2022, por volta das 13:06 horas, na Rua das Palmeiras, na rua do “Super Atacado Ok”, em frente ao “Work Center” e próximo à “Farmácia Santa Lúcia”, bairro Itararé, neste município, o denunciado Pedro de Oliveira Dallapicola, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante ameaça, o aparelho celular da marca “Xiaomi”, modelo “Redmi Note 9”, pertencentes a vítima Tamara Serafim Lopes, conforme auto de apreensão de fls. 14 e auto de restituição de fls. 15.

Revelam os autos que, a vítima estava no ponto de ônibus, quando foi surpreendida pelo denunciado Pedro de Oliveira Dallapicola que, simulando estar armado, anunciou o “assalto” e ordenou que Tamara lhe passasse o celular, afirmando que, caso não o fizesse, atiraria nela e em sua filha de seis meses que estava em seu colo. Assustada, a vítima entregou seu aparelho celular, momento em que o denunciado empreendeu fuga.

Consta dos autos que, logo em seguida, dois conhecidos da vítima passaram pelo local e a viram chorando, oportunidade em que essa lhes narrou o ocorrido e apontou o indivíduo que, naquele momento estava correndo. Diante disso, os dois conhecidos de Tamara passaram a perseguir Pedro, tendo logrado êxito em alcança-lo e contê-lo até a chegada da guarnição, que conduziu o denunciado a Delegacia para averiguações e esclarecimentos.

Em sede policial, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado como sendo o autor do roubo e Pedro confessou integralmente os fatos narrados.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA
incurso na sanção penal descrita no
arti
g
o 157,
caput
,
do Códi
g
o Penal Brasileiro
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão estatal, e condenou
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA

nas sanções do artigo
157,
caput
, d
o Código Penal
, à pena de 0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
1
0
(
dez
) dias-multa, em regime inicial
mente aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustenta, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do seu pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Na sequência, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, eis que fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória. Alternativamente, postula a sua absolvição nos termos do artigo 26, do Código Penal, c/c o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que ele não possuía discernimento de seus atos, sendo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do ato que praticou, ou, subsidiariamente, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal).

Por fim, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Pois bem.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

Conforme relatado, a defesa de
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA
suscitou, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do seu pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Inicialmente, importante ressaltar que o indeferimento motivado da produção de prova ou realização de diligência requerida pela defesa ou pela acusação não se traduz em cerceamento de defesa.

Também merece ser ressaltado, conforme assente entendimento jurisprudencial, que não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem protelatórias e desnecessárias, e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 189.189; Proc. 2023/0391930-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

In casu
, observo que o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado restou indeferido em duas oportunidades, quais sejam, após a apresentação de resposta à acusação (decisão do id 15830093), e quando da prolação da sentença.

Observo ainda, que o magistrado sentenciante indeferiu o pleito ao salientar “
[...]
que não resta dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.
”.

Assim, ao contrário do delineado pela defesa do recorrente, resta evidenciado que o indeferimento restou pautado na ausência de elementos capazes de gerar dúvida sobre a integridade mental do acusado, conforme prevê o artigo 149, do Código de Processo Penal.

Nessa quadra, importante ressaltar que a dúvida que justifica a instauração do mencionado incidente é aquela dúvida relevante, lastreada em elementos probatórios consistentes, o que não se identifica nos autos, tendo em vista que a alegação defensiva se limita a mera alegações. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DECLAROU INTEMPESTIVA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. TESES ENFRENTADAS PELO DOUTO MAGISTRADO. TESTEMUNHA ARROLADA E NÃO LOCALIZADA. DISPENSA DA TESTEMUNHA. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO DA DEFESA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ex vi art. 563 do CPP. Diante da ausência de objeção da defesa à dispensa de uma testemunha, inviável a alegação posterior de prejuízo decorrente dessa ausência, tornado a questão preclusa. A instauração do incidente de sanidade mental só se justifica quando há uma dúvida significativa apoiada em evidências consistentes, o que não é o caso nos autos. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante. (TJMG; APCR 0124160-78.2019.8.13.0686; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 18/06/2024; DJEMG 19/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INVASÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS DESCONHECIDOS NOS AUTOS. AFASTAMENTO ESCORREITO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DO AUTOR DE ENTENDER O ILÍCITO E DE SE DETERMINAR CONFORME ESSE ENTENDIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. [...] a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento [...] (STJ, HC 336811/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.06.2016). [...] (TJSC, Apelação Criminal nº 0000057-55.2019.8.24.0051, de Ponte Serrada, Rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 10-3-2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; ACR 5001005-57.2020.8.24.0056; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. José Everaldo Silva; Julg. 20/06/2024).

Ademais, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

Portanto, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental do recorrente,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Na sequência, destaco que a defesa de
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA
suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença, eis que fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Entretanto, verifico que a alegação defensiva, embora tratada como “preliminar”, constitui verdadeira matéria de mérito, pois argumenta quanto aos elementos de prova amealhados durante a instrução processual.

Assim, em vez de tratar de questão puramente processual ou de ilegalidade, o argumento “preliminar” da defesa questiona a prova produzida nos autos – o que deveria ser discutido quando da análise do mérito.

Dessa forma, por entender que o debate pretendido se confunde com o mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada, postergando a análise do referido pleito para o momento da apreciação meritória da apelação interposta.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise da
s
quest
ões
preliminar
es
suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente,
a defesa de
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA

requer a
sua
absolvição sob a
s
alegaç
ões
de insuficiência de provas para a condenação
e inimputabilidade
.

A
cerca do pedido de reconhecimento da inimputabilidade de
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

De acordo com o artigo 26, do Código Penal, “
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
”.

In casu
,
apesar de restar comprovado que
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA
te
ria
diagnóstico de transtorno menta
l
e comportamenta
l
decorrentes do uso de cocaína – síndrome de dependência (CID-10 F14.2), bem como de Transtorno do Espectro Autista (CID-11 6A02), tais condições, por si sós, não são suficientes para
demonstrar
que
ele
, ao tempo dos fatos,
fosse
inteiramente ou parcialmente incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta ou de se autodeterminar conforme esse entendimento.

Ademais,
urge salientar
que
o réu, em seu interrogatório judicial
(arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15830135)
,
afirmou ser
autista
nível de suporte 1,
situação que reforça a
ausência de elemento capaz de demonstrar a incapacidade de compreensão da ilicitude ou de autodeterminação do agente. Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMES CONTRA A HONRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RETRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DE INIMPUTABILIDADE POR TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OMISSÃO RECONHECIDA. SUPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração se prestam ao aperfeiçoamento da manifestação jurisdicional maculada por um ou mais dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. Verificada a omissão no recurso acolhem-se os embargos de declaração para saneamento do vício, sem conferir efeitos infringentes ao julgado. Não há omissão quanto à retratação, quando o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão, rejeitando-a por não preencher os requisitos legais do art. 143 do CP.
Constatada omissão formal quanto à análise da tese de inimputabilidade/semimputabilidade por Transtorno do Espectro Autista (TEA), cumpre ao colegiado integrar o julgado. O diagnóstico de TEA, nível 1 de suporte, por si só, não implica inimputabilidade (art. 26 do CP), ausentes elementos técnicos que evidenciem incapacidade de compreensão ou de autodeterminação
. (TJMG; EDcl 5024432-68.2023.8.13.0223; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 07/10/2025; DJEMG 08/10/2025).

Por fim, merece ser destac
ad
o que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que se o autor fez uso da droga de forma voluntariamente, deve ser responsabilizado pelos atos praticados, nos termos do art
igo
28,
inciso
II,
do
C
ódigo
P
enal,

in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ATÍPICIDADE EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO.
Se o autor ingeriu voluntariamente a bebida ou fez uso da droga, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, nos termos do art. 28, II, CP. Para o reconhecimento da inimputabilidade penal, é imprescindível que esta seja demonstrada por meio de prova técnica hábil, tendo em vista que a inimputabilidade penal não é presumida
. Verificado que o Corpo de Jurados decidiu pela a ocorrência das qualificadoras, estas devem prevalecer, ante a soberania dos veredictos populares constitucionalmente previstas. A detração penal é matéria que deve ser analisada pelo Juízo da execução, nos termos art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal. O pedido de concessão da gratuidade de justiça encontra-se prejudicado, uma vez que a sentença já concedeu o benefício requerido. (TJMG; APCR 2027798-76.2009.8.13.0056; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 19/02/2025; DJEMG 20/02/2025).

Assim, diante da inexistência de qualquer dúvida sobre a capacidade do acusado,
ou mesmo, de exame capaz de demonstrar
que ele e
ra inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento,
inviável o acolhimento de pedido de absolvição
formulado
sob a alegação de
inimputabilidade
.

Prosseguindo, em relação a tese de
insuficiência de provas
aptas à condenação, tenho que a mesma também não merece acolhimento.

Nessa quadra, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Auto de Apreensão de fl. 15, do Auto de Restituição de fl. 16, do Boletim Unificado de fls. 20/23 e da fotografia de fl. 29, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 15830091), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar
que
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA
,
perante a autoridade policial
(fls. 12/13
dos autos físicos –

conteúdo digitalizado no id 15830091
),
confessou o crime, vindo a afirmar que pretendia comprar droga com o celular subtraído,
in verbis
:

[...] QUE: O interrogado afirma que não possui advogado particular para o presente ato e, dispensa espontaneamente a presença de qualquer causídico para acompanhá-lo; QUE o interrogado é previamente cientificado de todos os seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio sem prejuízo a sua defesa; QUE afirma que a sua prisão foi devidamente comunicado a pessoa de sua confiança, após ter sido conduzido a esta delegacia; QUE perguntado se possui apelidos, afirma que não; QUE perguntado se possui filhos, afirma que não; QUE perguntado se possui ou já possuiu algum envolvimento no tráfico de drogas, afirma que não; QUE perguntado se possui passagens pela policia, afirma que não;
QUE, perguntado se
é
usuário de entorpecentes, afirma que coca
í
na
; QUE perguntado com que trabalha, afirma que professor de música informalmente; QUE perguntado qual salário ganha mensalmente, afirma que por volta de duzentos reais;
QUE
perguntado o que aconteceu na data de hoje, afirma que sofre de transtorno de bipolaridade e ansiedade, e na data de hoje saiu de casa sem tomar seus remédios, e então em razão de ser usuário de coca
í
na e estava na abstinência, acabou fazendo a besteira de tentar roubar a menina para comprar droga; QUE afirma que visualizou uma mulher no ponto de ôn
i
bus com uma criança de colo, e se aproximou da mesma, e disse que estava armado e iria atirar nela se não entregasse o celular; QUE todavia, afirma que não
e
stava e
m
posse de nenhuma arma; QUE a v
í
tima entregou a celular ao interrogado, que saiu c
o
rrendo; QUE todavia, l
o
go em seguida, fo
i
imobilizado por um
i
ndiv
í
duo desconhecido que deteve e levou de v
o
lta a
o
ponto de
ô
nibus onde cometeu o crime; QUE chegand
o
ao local, esteve frente a frente com a v
í
tima, e foi obrigado a devolver o celular roubad
o
a v
í
tima
; QUE o interrogado afirma que usa óculos de grau, tem cabelo preto e curto, é gordinho, baixo, e esta trajando uma camisa de cor rosa;
QUE afirma que c
o
meteu
o
crime sozinho
; QUE
o
interrogad
o
afirma que reside no centro de vit
ó
ria, e estava
i
ndo a uma consulta m
é
dica em um gastro em Santa L
ú
cia,
mas antes da consulta, acabou fazenda essa besteira
; QUE perguntado se possui lesões, afirma que no braço e nas costas; QUE afirma que a lesão foi decorrente de quando foi detido por populares, o qual desconhece completamente; QUE perguntado se deseja apresentar algum questionamento em sua defesa, afirma que nada. [...].

Ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
do id 15830135), o réu modificou parcialmente o teor das suas declarações, vindo a afirmar que apenas teria se aproximado da suposta vítima para solicitar que a mesma lhe emprestasse o telefone celular, pois a bateria do dele havia acabado.

Disse, ainda, que não se recordava muito bem dos fatos, eis que fazia uso de medicamentos e cocaína, e que essa mistura lhe causava a perda de memória.

Por fim, afirmou que não se recordava como foi o seu diálogo com a vítima, mas asseverou que a mesma se assustou com a abordagem e começou a gritar, e que por isso começou a correr, vindo a posteriormente ser perseguido e imobilizado por populares, bem como, que não chegou a ter a posse do telefone, eis que não teria pego o objeto da mão da vítima.

Em que pese tal situação, importante salientar que a vítima Tama Serafim Lopes, ao ser ouvida na esfera policial
(fls. 1
0/11
dos autos físicos –

conteúdo digitalizado no id 15830091
)
, descreveu com detalhes como foi abordada e teve seu celular subtraído por
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA
, além do fato que ele foi detido por populares e que lhe devolveu o aparelho:

[...]
QUE: A declarante afirma que na data de hoje, aproximadamente as 1
3
h, estava no ponto de ônibus, com a sua filha de apenas seis meses de idade no colo, quando inesperadamente um criminoso se aproximou a p
é
da declarante e simulando estar armada disse “passa o celular se não eu vou atirar em você e na criança”; QUE a declarante então imediatamente passou o seu aparelho celular Xiaomi Redmi Mate
9
de cor azul, e o acusado então empreendeu fuga c
o
rrend
o
; QUE todavia, naquele m
o
mento estava passando dois conhecidos da declarante, chamados ISLANDO
D
E TAL E CAROL
D
E TAL, que visualizaram a declarante chorando, e indagado o que aconteceu, a mesma informou o ocorrido, e ainda conseguiu apontar para o suspeito correndo, o qual trajava uma camisa rosa; QUE então os conhecidos foram atrás do suspeito, conseguindo detê-lo e recuperar o celu
l
ar da declarante e ac
i
onar a Policia Militar; QUE a declarante afirma que o acusado após rouba-la e sair correndo, saiu de seu campo e visão p
o
r cerca de quatro minutos n
o
máximo, e l
o
go em seguida, retornou detido pelos amigos da declarante; QUE afirma que quando f
o
ram at
é
a declarante que estava no ponto de
ô
nibus ainda, o acusado retir
o
u o aparelho celular da declarante da cintura dele, e entregou a declarante; QUE portanto, diante dos f
a
tos, p
o
ssui certeza absoluta que
o
acusado detid
o
foi a pessoa que efetuou o roubo em seu desfavor; QUE afirma que t
a
mb
é
m reconhece o acusado pelas suas características físicas, pois conseguiu visualizar bem o seu resto no momento do crime, e também pelas vestes, pois trajava uma blusa rosa
; QUE a declarante afirma que desconhecia completamente o acusado; QUE não foi agredida;
QUE informa que o acusado possuía como características ser baixo, usa óculos, cabelo preto e curto, um pouco gordinho, pardo; QUE a declarante afirma que reconhece com certeza absoluta que o acusado detido
é
o mesmo que realizou o
roubo em seu desfavor
. [...].

Em que pese não ter sido promovida a oitiva da vítima em juízo, em razão da mesma não ter sido encontrada, urge salientar que as declarações dela restaram confirmadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme depoimento de Victor de Menezes Rolim, em audiência de instrução e julgamento realizada em 13 de maio de 2024 (arquivo audiovisual incluso no
link
do id 15830135).

Por ser oportuno,
registro que ele, além de confirmar o depoimento prestado na esfera policial
(fls.
06/07
dos autos físicos –

conteúdo digitalizado no id 15830091
)
,
disse que
chegou a conversar com
a vítima,
e que ela
descreveu como ocorreu os fatos, e que
reconheceu
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA

como o autor do crime de roubo.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa do recorrente, resta claro que a condenação não restou
apoiada exclusivamente em prova inquisitorial. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta pelo ministério público contra sentença que absolveu o apelado por insuficiência de provas, da prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal). O órgão ministerial sustenta a existência de elementos probatórios suficientes à condenação. A defesa apresenta contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, e a procuradoria-geral de justiça manifesta-se pelo mesmo sentido. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se as provas colhidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de roubo, afastando-se a absolvição fundada em insuficiência probatória. III. Razões de decidir a materialidade e a autoria restam comprovadas pela coerência entre as declarações da vítima, colhidas na fase policial, e o depoimento do policial militar ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais confirmam a subtração de bens mediante violência. A confissão, ainda que parcial, confirma a agressão e a subtração, reforçando a prova coligida e afastando dúvidas razoáveis quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.
A palavra da vítima, embora prestada apenas na fase inquisitorial, pode servir de base à condenação quando corroborada por outros elementos de convicção, especialmente pelos depoimentos judiciais de testemunhas policiais
. O princípio da presunção de inocência não impede a condenação quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a ocorrência do crime e sua autoria, inexistindo dúvida razoável a favor do réu. A dosimetria observa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, elevando-se a pena-base em razão dos maus antecedentes e fixando-se a pena definitiva em 4 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa, com regime inicial fechado, em face da reincidência. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, ainda que colhida na fase policial, é suficiente para fundamentar a condenação quando confirmada por depoimento testemunhal judicial. A confissão parcial do acusado, aliada à prova testemunhal, constitui elemento idôneo para comprovar a autoria do crime de roubo. A absolvição por insuficiência de provas deve ser afastada quando o conjunto probatório revela, de forma harmônica, a prática do delito e a autoria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 201, § 2º, e 386, VII; CP, arts. 59, 33 e 157. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, apelação criminal nº 0703293-13.2024.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes cavalcanti, 3ª turma criminal, j. 10.10.2024. (TJMS; ACr 0007690-56.2013.8.12.0021; Três Lagoas; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 24/10/2025; Pág. 76).

Assim, diante da prova produzida durante a instrução probatória, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que o réu
PEDRO DE OLIVEIRA DALLAPICOLA

praticou o crime de roubo em questão,
motivo pelo qual
entendo ser incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do mesmo.

Prosseguindo, conforme relatado, a defesa do apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, ao afirmar que em nenhum momento ele tive a posse tranquila do bem subtraído.

Não obstante, verifico que não assiste razão ao pleito defensivo.

Nessa quadra, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 582, pacificou o entendimento de que o crime de roubo se consuma “
[...]
com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Assim, resta evidenciada a impossibilidade de acolhimento do pleito de reconhecimento da tentativa, uma vez que se consumou o crime de roubo no momento da inversão da posse do objeto do crime, conforme entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 582/STJ. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula nº 582/STJ). 2. Extrai-se da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias a conclusão de que o crime foi consumado, porquanto a Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.387.188; Proc. 2023/0205792-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. MAJORANTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende-se o reconhecimento da modalidade tentada do roubo. Entretanto, incabível o acolhimento do pleito, eis que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da Apreensão, firmando o entendimento de que o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedente do C. STJ.
[...]. (TJES; APCr 0000524-05.2019.8.08.0043; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; DJES 25/10/2023).

Na sequência, observo que a defesa do apelante requer o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal).

Sobre o tema, destaco que o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, trata da semi-imputabilidade penal, que enseja diminuição da pena para quem, em virtude de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o ilícito ou de se determinar de acordo com esse entendimento no momento da ação.
In verbis
:

Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único – A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso em apreço, em conformidade com o delineado anteriormente, a prova amealhada não foi suficiente para demonstrar
qualquer dúvida sobre a capacidade do acusado
de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Portanto, tenho por inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

Por fim, em relação ao pedido de substituição da pena, tenho que o mesmo se mostra descabido, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E SEQUER QUESTIONADAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO ARTIGO 26, CAPUT, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO TOXICOLÓGICO NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. VOLUNTARIEDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A embriaguez ou intoxicação por substância entorpecente, desde que voluntárias, não afastam a imputabilidade, conforme expressamente dispõe o artigo 28, inciso II, do CP. Assim, não se pode equiparar a simples alegação de uso de drogas, sem prova convincente sequer do vício ou dependência, à perturbação de saúde mental propulsora da excludente prevista no artigo 45 da Lei nº 11.343/06. 2.
A prática de delito com violência e grave ameaça contra a pessoa impede a substituição por restritivas de direitos, à luz do artigo 44, inciso I, do CP, não se revelando, tal benesse, suficiente ou recomendada para a prevenção ou repressão do crime
. 3. Recurso desprovido. (TJMG; APCR 5190410-78.2024.8.13.0024; Rel. Des. Eduardo Brum; Julg. 17/12/2025; DJEMG 19/12/2025).

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)